Tribunal: TJDFT
Processo: 0712654-14.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712654-14.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAILA APARECIDA ABOU SAID APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por LAILA APARECIDA ABOU SAID contra decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral, movida em face de ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. No ID 78218215, foi juntado acordo firmado entre as partes. A apelante manifesta sua desistência quanto ao recurso interposto no item “8” do acordo, e as partes pedem a homologação do acordo. Vejamos (ID 78218218 - Pág. 2): "8. O(A) DEVEDOR(A) renuncia integralmente os termos em que se fundam a ação Revisional no 0712654-14.2025.8.07.0007, em trâmite na 4° VARA CÍVEL DA COMARCA DE TAGUATINGA – ESTADO DO DISTRITO FEDERAL, no qual figuram como partes ele e o CREDOR, nada dela podendo exigir no futuro. (...) 10. O(A) DEVEDOR(A) autoriza o CREDOR a informar ao juízo do processo previsto na cláusula 8 a renúncia aos direitos a que se funda a ação a qualquer tempo.” Ademais, o acordo está devidamente assinado pela parte apelante e seu advogado, conforme ID 78218218 - Pág. 2. É a breve exposição. O pedido de homologação do acordo firmado entre partes acarreta a perda do interesse recursal. Isto posto, HOMOLOGO o acordo sob ID 78218218, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do CPC. Julgo prejudicado o apelo. Remetam-se os autos à origem para as rotinas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator